Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-12.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001364-12.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN CONCEICAO DAVINO - CPF: 000.343.441-95 (APELANTE), ISRAEL ALVARES DA SILVA - CPF: 078.232.261-11 (APELANTE), JOVANIL JOSE TEIXEIRA SILVA - CPF: 899.014.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO DA SILVA FONTES - CPF: 029.212.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR ALEXANDRE PERENHA - CPF: 581.583.911-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001364-12.2022.8.11.0042

APELANTE: IVAN CONCEICAO DAVINO, ISRAEL ALVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública visando à absolvição dos acusados pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), bem como à readequação da pena imposta ao primeiro apelante.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a simples localização de aparelho celular com o acusado é suficiente para comprovar o dolo no crime de receptação; (ii) saber se a posse de arma de fogo artesanal, com eficiência lesiva comprovada, mas sem munição, afasta a tipicidade penal da conduta.

III. Razões de decidir:

3. A posse de bem furtado, sem comprovação da origem lícita, gera presunção relativa de dolo no crime de receptação, incumbindo à defesa afastá-la, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

4. A arma de fogo artesanal apreendida com o segundo apelante foi apresentada espontaneamente, e laudo pericial atestou seu potencial lesivo, evidenciando ciência da ilicitude e adequação típica da conduta.

5. A pena-base do primeiro apelante foi corretamente exasperada em virtude de maus antecedentes, sendo ainda reconhecida a reincidência específica, sem vício na dosimetria.

6. O prequestionamento dos dispositivos legais apontados foi atendido, tendo o acórdão enfrentado todos os fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia, ainda que não pelos mesmos dispositivos indicados pela parte.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. A apreensão de bem furtado na posse do acusado gera presunção relativa de dolo na receptação, cabendo à defesa comprovar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem criminosa.”

“2. A posse de arma de fogo de fabricação artesanal, com potencial lesivo comprovado por perícia, configura o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, independentemente de estar municiada.”

“3. Considera-se prequestionada a matéria jurídica quando enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos indicados pelas partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput; Lei no 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0024572-52.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025; TJMT, N.U 1002777-84.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025; TJMT, N.U 1000188-83.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001364-12.2022.8.11.0042

APELANTE: IVAN CONCEICAO DAVINO, ISRAEL ALVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Israel Álvares da Silva e Ivan Conceição Davino, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Capital, que condenou o
primeiro
à reprimenda de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], e o
segundo
à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003].

A
Defensoria Pública Estadual
postula a absolvição de
ISRAEL ÁLVARES DA SILVA
pela prática do crime de receptação, ao argumento de inexistência de provas para condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta, com o afastamento da agravante da reincidência, e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Busca, ainda, a absolvição de
IVAN CONCEIÇÃO DAVINO
da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por não constituir infração penal.

Prequestiona diversos princípios, além de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, ratificou
in totum
as contrarrazões recursais, opinando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001364-12.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
denunciou
ISRAEL ÁLVARES DA SILVA
pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP], e
IVAN CONCEIÇÃO DAVINO
pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
1o FATO:

Consta dos presentes autos que, entre os dias
15.1.2020
e
17.1.2020
, em horário não precisado, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
ISRAEL ÁLVARES DA SILVA
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu
,
em proveito próprio ou alheio
,
coisa que sabia ser produto de crime
, qual seja, um aparelho celular, marca Xiaomi, subtraído no dia
15.1.2022
da vítima
Itamar Alexandre Perenha
, conforme Boletim de Ocorrência acostado ao id. 74770966, às fls. 9/11.

2o FATO:

Consta, ainda, no dia
17.1.2020
, na Rua 111, n. 31, quadra 18, bairro Tijucal, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
IVAN CONCEIÇÃO DAVINO
, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuiu uma
arma de fogo artesanal
, calibre .38, em desconformidade com o regramento legal.

DA NARRATIVA:

É dos autos que, no dia
15.1.2022
, o estabelecimento comercial denominado
Dahn Led
foi invadido, sendo que, de lá, foram subtraídos diversos objetos de valor, entre notebooks e celulares, além de folhas de cheque e documentos diversos, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 9/11, id. 74770966.

Ressai dos autos, que no dia
17.1.2022
, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pela vítima
Itamar
, a fim de diligenciar em um endereço no bairro Tijucal,
cuja localização do aparelho celular subtraído teria sido ativada
. Em lá chegando, os milicianos encontraram o implicado
ISRAEL
, que
negou que o telefone estivesse com ele
; ainda, logo em seguida, a localização do aparelho indicou o
bairro CPA II
, razão pela qual a guarnição se deslocou para o local.

Em lá estando, os militares encontraram o referido aparelho telefônico em posse da pessoa de
Ângela Regina da Silva
(
esposa de ISRAEL
), que, ao ser indagada sobre a procedência do bem, informou que
ISRAEL
teria presenteado o filho do casal.

Diante das informações, a guarnição se dirigiu, novamente ao bairro Tijucal, oportunidade em que procedeu a detenção do indigitado
ISRAEL
.

Outrossim, nas mesmas circunstâncias acima declinadas, os militares indagaram o increpado
IVAN
(
padrasto de ISRAEL
), sobre a existência de produtos ilícitos na residência, oportunidade em que o denunciado
IVAN
indicou uma arma de fogo artesanal, fabricada por ele.

Diante disso, foi procedida a apreensão da referida arma e a prisão do implicado
ISRAEL
.

Após realização do Laudo Pericial de Balística, comprovou-se a eficiência do objeto.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 74770966, às fls. 6/8 e o Boletim de Ocorrência do furto está às fls. 9/11 do mesmo identificador; o Auto de Apreensão está às fls. 17, id. 74770966 e o Laudo de Potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida encontra-se anexo”.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE ISRAEL ÁLVARES DA SILVA

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
sustenta que o fato de o celular ter sido encontrado na residência do apelante, por si só, não configura prova irrefutável para condenação pelo crime de receptação, haja vista a inexistência de comprovação da prévia ciência da ilicitude do bem.

Não obstante a tese sustentada pelo apelante, ouvido apenas e tão-somente na esfera inquisitorial, segundo o qual sua genitora,
CRISTIANE
, encontrou o celular em uma rua no Bairro Tijucal, razão pela qual deu a seu filho de 4 [quatro] anos para brincar, certo é que, como bem salientado pelo juízo sentenciante,
“o acusado não produziu qualquer prova para comprovar a regularidade do celular ou a ausência de conhecimento de sua origem”
.

A propósito, a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
sequer arrolou a
Sra. CRISTIANE APARECIDA ÁLVARES
, genitora do acusado, para que fosse ouvida na instrução criminal e, assim, pudesse comprovar sua versão extrajudicial.

Lado outro, os policiais militares inquiridos em juízo confirmaram que a vítima teve sua empresa furtada em 15/1/2020, e que, após rastreamento, um dos celulares subtraídos foi encontrado no Bairro Tijucal.

O aparelho não foi encontrado no referido endereço.

Após novo rastreamento, verificou-se que o celular estava no Bairro CPA II.

Os policiais se dirigiram ao referido endereço e lá encontraram a pessoa de
ANGELA
, esposa do acusado
ISRAEL
, tendo ela afirmado que
“a respeito do celular disse que seu filho teria acabado de ganhar de presente do seu genitor (Israel)”
.

Por essa razão, deve ser mantida a condenação de
ISRAEL ÁLVARES DA SILVA
pela prática do crime de receptação, sobretudo porque era provável – quiçá, certa – a origem ilícita do bem.

De mais a mais, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“No crime de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do acusado gera presunção relativa de responsabilidade, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita, o que não ocorreu no caso concreto”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, assim decidi:

“Tese de julgamento: Na apuração do crime de receptação, não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há que se falar em absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por ausência de dolo”
[2]
.

No que tange ao pleito de redimensionamento da reprimenda imposta, melhor sorte não assiste à defesa.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem sopesou de modo desfavorável os antecedentes do agente, como se vê:

“O Acusado é
multirreincidente
-Processo de Execução n. 2001149-24.2019.8.11.0042 (0024573-03.2017.8.11.0042- 6a VC Cuiabá-MT e 0018434-64.2019.8.11.0042- 9a VC Criminal Especializada em delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá). Assim, exaspero a pena em relação ao
processo n. 0024573-03.2017.8.11.0042- 6a VC
.”

Na hipótese vertente, o acusado ostenta duas condenações definitivas, razão pela qual o juízo de origem, acertadamente, reconheceu uma delas na primeira fase dosimétrica, e a outra a título de reincidência, razão pela qual conserva-se hígida a reprimenda imposta na sentença hostilizada, qual seja, 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE IVAN CONCEIÇÃO DAVINO

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
assinala que
“é nenhum o desvalor de possuir uma arma eficiente, mas que foi apreendida sem nenhuma munição compatível”
, salientando que
“não tinha ciência de que a sua fabricação tinha se tornado uma pistola verdadeira”
, tanto que entregou
“como um simples brinquedo às crianças com quem convivia”
.

Sem embargo da singela alegação aduzida por
IVAN CONCEIÇÃO DAVINO
, certo é que, como bem aduziu o juízo sentenciante,
“o laudo pericial concluiu que se trata de arma de fogo artesanal de uso permitido e com potencial lesivo”
.

Diferentemente do asseverado pelo recorrente em seu interrogatório,
IVAN
tinha ciência da ilicitude de sua conduta, tanto que apresentou espontaneamente a arma artesanal aos policiais militares.

A propósito, na fase inquisitorial,
IVAN
admitiu que a arma é de sua propriedade e que tem a
mesma por proteção
.

De mais a mais, não se pode olvidar que
“O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo risco ou lesividade concreta à segurança pública”
[3]
.

Assim, conserva-se a condenação de
IVAN CONCEIÇÃO DAVINO
pela prática do crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0024572-52.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025.

[2]
TJMT, N.U 1002777-84.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025.

[3]
TJMT, N.U 1000188-83.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025.

[4]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025